Tribunal: STF
Processo: ARE 1485418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PECÚLIO. FILHA E COMPANHEIRA DE POLICIAL MILITAR. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Sentença que declarou incidentalmente a existência de união estável entre a requerente e o policial falecido para fins previdenciários, e condenou a apelante à implementação e pagamento de pensão mensal por morte desde a data do falecimento do de cujus, ao pagamento de pecúlio post mortem no valor de cinco vezes o último salário percebido pelo policial e ao pagamento de R$ 5.000,00 à cada recorrida, a título de indenização por dano moral. Apelo da RioPrevidência. Prescrição rechaçada, ante a ausência de intimação pessoal acerca do indeferimento do pedido administrativo. Perda do interesse em razão da concessão administrativa da pensão à segunda apelada não configurada, pois necessário o resguardo de eventuais suspensões de pagamento da pensão. Documentos que demonstram que a primeira apelada viveu em união estável com o segurado falecido por mais de dois anos, até sua morte. União reconhecida em processo administrativo pela PMERJ. Dependência econômica presumida. Com efeito, justifica-se a manutenção da sentença que reconheceu às apeladas o direito ao pensionamento. Precedente. Insistência quanto à impossibilidade de pagamento do pecúlio que não deve prosperar, pois a alteração constitucional perpetrada pela EC nº 20/98 não impediu e nem afastou expressamente a manutenção de benefícios como o pecúlio post mortem. Dano moral configurado. O não pagamento de verba de caráter alimentar que comprometeu a regularidade das obrigações das prejudicadas, sem falar nos respectivos sustentos e de sua família, a gerar um estado de permanente de apreensão e angústia. Quantum compensatório. Utilização do método bifásico para arbitramento. Valorização do interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto. Apeladas privadas de benefício previdenciário de caráter alimentar por vários anos em razão de negativa ilícita do apelante. Notoriedade dos transtornos decorrentes da supressão de verba alimentar. Valor fixado em sentença, de R$ 5.000,00, que é até mesmo inferior a precedentes desta Corte – porém, à mingua da existência de recurso das apeladas a pleitear a majoração de tal valor e diante do princípio da vedação da reformatio in pejus, impossibilitado está o tribunal de promover o aumento do valor da compensação. Precedentes. Consectários da mora corretamente arbitrados. Observância do Tema 905, do STJ e do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema nº 810). Honorários recursais que serão arbitrados em liquidação de sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, § 4º; e 40, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente